Tribunal: STF
Processo: AO 1068
Classe: AO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria Ozilete Pereira Santos e outros impetraram mandado de segurança perante o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT/11), contra ato da Vice-Presidente daquela Corte, mediante o qual tornada sem efeito decisão proferida pelo Presidente do Tribunal e julgado improcedente pedido de revisão do processo de sindicância MA-334/95, mantendo a pena aplicada aos impetrantes de suspensão pelo período de 30 (trinta) dias.  



    Narram ter o Presidente do TRT/11 deferido o pedido de revisão, considerada a presença de vício de iniciativa no processo administrativo disciplinar, a ausência de provas e a violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Sustentam configurar ato discricionário a revisão de processo disciplinar prevista no art. 174 da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, sendo incabível a formalização de recurso contra a decisão por meio da qual examinado o pedido. Afirmam competir ao Plenário do Tribunal o julgamento de reclamações formuladas contra atos do Presidente, nos termos do art. 18, inciso IV, alínea “n”, do Regimento Interno do TRT/11.  



    O Plenário daquela Corte determinou a retirada da pauta de julgamento e a remessa do processo ao Tribunal Superior do Trabalho (TST), ante a declaração de impedimento dos desembargadores Vera Lúcia Câmara de Sá Peixoto, Benedicto Cruz Lyra, Antônio Carlos Marinho Bezerra, Othílio Francisco Tino e Solange Maria Santiago Morais (eDoc 1, p. 183).  



    No TST, o Relator indeferiu a petição inicial, assentando o não cabimento de mandado de segurança em face de ato impugnável mediante recurso administrativo com efeito suspensivo (eDoc 1, pp. 190-192). Formalizado agravo interno, o Pleno do TST declarou a nulidade dos atos decisórios e determinou a remessa do processo ao Supremo, com fundamento no art. 102, I, “n”, da Constituição Federal (eDoc 1, pp. 222-228).  



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento da ação originária e remessa ao Regional. Narra que a certidão acostada à p. 183 (eDoc 1), por meio da qual evidenciado o impedimento dos integrantes do Pleno do TRT/11, refere-se ao MS-81/2000, processo diverso daquele objeto de controvérsia aqui. Afirma ter o mencionado documento se limitado a retirar a impetração da pauta. Aduz a inexistência de manifestação expressa da maioria dos membros do Tribunal quanto a impedimento ou suspeição. Sustenta ausente interesse exclusivo de todos os membros da magistratura (eDoc 1, pp. 242-249).  



    É o relatório. Decido.  



    2. Extraio do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região que, dos 5 (cinco) Desembargadores que se declararam impedidos para o julgamento, apenas 1 (um) permanece em atividade.  



    A par disso, posteriormente à declaração de impedimento de parte dos Desembargadores, registro que a Lei n. 11.987, de 27 de julho de 2009, aumentou a composição do TRT/11, de 8 (oito) para 14 (catorze) integrantes.



    Esses fatos novos, a teor do art. 493 e parágrafo único do CPC/2015 (art. 462 do CPC/73), devem ser levados em consideração na análise do pleito.  



    Assim, tenho não ser de competência do Supremo a apreciação deste processo.  



    Nos termos do art. 102, I, “n”, da Constituição Federal, cabe à Suprema Corte processar e julgar ação em que mais da metade dos membros do Tribunal de origem estejam impedidos ou sejam, direta ou indiretamente, interessados.  



    O Supremo assentou imprescindível a manifestação formal de reconhecimento, por parte dos membros do Tribunal originalmente competente, do impedimento ou da suspeição a que alude o preceito normativo (Rcl 4.050, ministro Carlos Britto, Tribunal Pleno, julgado em 13 de setembro de 2007).  



    Dessa forma, não havendo manifestação da atual composição do TRT/11, absolutamente distinta daquela existente quando do encaminhamento da demanda a esta Corte, em 2004, entendo ser o caso de devolução do processo ao Regional, a fim de que decida a controvérsia, ficando assegurando o direito de declararem-se impedidos ou suspeitos.  



    3. Do exposto, declino da competência para processar e julgar a ação e determino o envio do processo ao Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente